Tribunal: TJES
Processo: 5002950-87.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002950-87.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FILHA CONTRA MÃE IDOSA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/ES, nos autos de procedimento de medidas protetivas de urgência, envolvendo suposta prática de lesão corporal e injúria perpetradas por filha contra sua genitora idosa, tendo o juízo especializado declinado da competência sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 e remessa à vara residual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de violência no âmbito familiar, perpetrada por filha contra mãe idosa, atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006 e, consequentemente, a competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 incide sempre que configurada violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, abrangendo relações familiares, inclusive entre mãe e filha.

4. A relação de parentesco entre as partes caracteriza vínculo familiar, inserindo o caso no âmbito da família, independentemente de coabitação ou habitualidade.

5. A condição de pessoa idosa da vítima não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, pois a proteção legal abrange mulheres de qualquer idade.

6. A inclusão do art. 40-A à Lei nº 11.340/2006 torna desnecessária a análise da motivação de gênero ou da existência de situação de vulnerabilidade específica para sua aplicação.

7. A prática de violência física e moral no ambiente familiar é suficiente para atrair a competência do juízo especializado.

8. A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a Lei Maria da Penha se aplica a relações familiares horizontais, inclusive entre mulheres, sendo irrelevante o gênero da agressora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Maria da Penha aplica-se à violência praticada no âmbito familiar contra mulher, independentemente da idade da vítima ou do gênero da agressora. 2. A análise da motivação de gênero é dispensável para incidência da Lei nº 11.340/2006 após a inclusão do art. 40-A. 3. Compete ao juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher processar e julgar pedidos de medidas protetivas decorrentes de violência entre mãe e filha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMA, CCCv 0814167-62.2025.8.10.0000; TJDFT, CJur 0746191-22.2025.8.07.0000; TJRS, HC 5307637-57.2025.8.21.7000; TJMG, CJ 0013612-07.2024.8.13.0105; TJES, CJur 5032691-38.2024.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002950-87.2026.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

SUSCITADO:
1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES
em face da remessa pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/ES
, nos autos do procedimento de nº 5041208-31.2025.8.08.0024.

O
Juízo d
a 1ª Vara Especializada em Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher
/ES
,

ao receber o feito distribuído pelo Ministério Público, declinou de sua competência (págs. 41/42 do ID 18292330), sob o fundamento de que “
os fatos narrados neste procedimento demonstram a prática de crime perpetrado contra pessoa idosa, resta afastada a aplicabilidade da Lei nº 9099/95 e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Criminal para processar/julgar o presente feito, nos termos do art. 94 da Lei nº 15.163/2015
” portanto, a magistrada entendeu que não se aplica a Lei nº 9.099/95, devendo o feito tramitar na vara residual.

Por sua vez, o
Juízo da
8ª Vara Criminal de Vitória/ES
, ao receber os autos, suscitou o presente conflito (págs. 54/59 do ID 18292330), argumentando que “
a presunção de vulnerabilidade da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é presumida, sendo desnecessária prova de efetiva subjugação motivada por gênero para a aplicação da referida proteção
”, de maneira que a Lei nº 11.340/06 incidiria no caso e atrairia a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Vitória.

Na decisão de ID 18293325, designei provisoriamente o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes, nos termos do art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitante no ID 18387171, e pelo Juízo Suscitado no ID 18442812.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18893086, opinou para que seja julgado procedente o presente conflito de competência para fixar a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória.

Pois bem. O expediente originário trata de procedimento de fixação de medidas protetivas de urgência, e a controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar suposto crime de lesão corporal e injúria contra a mulher praticado pela filha contra a genitora idosa.

As disposições da Lei nº 11.340/06 são aplicadas sempre que verificar a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do art. 5º da Lei:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas
;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

No caso em questão, a relação entre as partes é que a investigada é filha da vítima idosa, o que configura claramente uma relação de vínculo familiar, mesmo que esporádico. E o caso é de convívio familiar âmbito da família.

Insta ressaltar que o questionamento acerca da motivação de gênero e/ou opressão por trás da prática do crime é desnecessário para a incidência da Lei 11.343/06, isso porque com a inclusão do art. 40-A à Lei 11.340/06 tal requisito foi considerado desnecessário:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida;

Portanto, para a aplicação da Lei nº 11.340/06: a)
o
sujeito passivo (vítima)
pode
ser pessoa do gênero feminino, independentemente da idade (criança, adulta ou idosa)
; b) o sujeito ativo pode ser pessoa do gênero masculino ou feminino; c) a ação ou omissão deve ser capaz de causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial; d) a ocorrência da violência deve se dar no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do art. 5º da Lei correspondente.

No caso, pelo que se extrai os autos há vítima do gênero feminino, mesmo que idosa, que supostamente foi vítima de lesão corporal no âmbito de sua família, de modo que o fato da suposta autora ser sua filha e, portanto, mulher, não autoriza a exclusão da incidência da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER IDOSA. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO DE COMPANHEIROS. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1.1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da vara especial do idoso e de registros públicos de são Luís/ma, em face do juízo da 4ª vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher da mesma Comarca, nos autos de representação para concessão de medidas protetivas de urgência (processo nº 0844402-09.2025.8.10.0001), deduzida por lucimar moraes viana contra José Lourenço Pereira. 1.2. O juízo da 4ª vara especial de violência doméstica inicialmente reconheceu que a ofendida, enquanto pessoa idosa, postulou medidas de proteção previstas no estatuto da pessoa idosa, declinando da competência em favor da vara especial do idoso. 1.3. O juízo da vara especial do idoso suscitou o conflito, sustentando que se trata de situação de violência doméstica entre companheiros, fundamentada no gênero da vítima e não na condição de idosa. 1.4. A procuradoria geral de justiça opinou pela procedência do conflito, reconhecendo a competência da 4ª vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1.5. A decisão julgou procedente o conflito, declarando a competência da 4ª vara especializada em violência doméstica. II. Questões em discussão 2.1. Definição da vara competente para processar e julgar representação por medidas protetivas envolvendo mulher idosa vítima de violência doméstica praticada por companheiro. 2.2. Aplicabilidade da Lei Maria da penha quando a violência é praticada contra mulher idosa no contexto de relação doméstica e familiar. 2.3. Critério determinante para fixação da competência: Condição de mulher ou condição de pessoa idosa. III. Razões de decidir 3.1. O artigo 9º do código de divisão e organização judiciária do Maranhão estabelece as competências das varas especializadas do termo judiciário de são Luís. 3.2. A 4ª vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher tem competência para o processamento e julgamento dos requerimentos de medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006. 3.3. A vara especial do idoso possui competência para medidas de proteção judicial dos interesses da pessoa idosa previstas no estatuto do idoso, bem como para crimes previstos na mesma Lei. 3.4.
No caso concreto, verifica-se que a violência não foi praticada em razão da condição de vulnerabilidade por ser pessoa idosa, mas sim pela condição de mulher em uma estrutura familiar, notadamente a relação de companheiros. 3.5. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da penha) é abrangente e visa coibir e prevenir qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. 3.6. Para aplicação da Lei Maria da penha, basta que a vítima seja do sexo feminino e que a ofensa ocorra dentro de um ambiente familiar ou de convivência doméstica. 3.7. Os fatos narrados evidenciam violência baseada no gênero, praticada no âmbito das relações domésticas entre companheiros, atraindo a aplicação da Lei nº 11.340/2006.
lV. Dispositivo e tese 4.1. Conflito negativo de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do juízo de direito da 4ª vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher de são Luís/ma para processar e julgar a representação por medidas protetivas de urgência. 4.2. Tese firmada:
A competência para processar representação por medidas protetivas envolvendo mulher idosa vítima de violência doméstica é da vara especializada em violência doméstica quando a agressão decorre da condição de mulher no âmbito das relações familiares, independentemente da idade da vítima.
(
TJMA; CCCv 0814167-62.2025.8.10.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Socorro Mendonça Carneiro; DJNMA 06/11/2025
) - destaquei

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA (JUÍZO SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A, ACRESCIDO PELA LEI Nº 14.550/2023. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RELAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo do primeiro juizado especial cível e criminal de samambaia em face do juízo do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de samambaia, em ação penal que apura a prática de suposto delito de lesão corporal praticado por mãe contra filha, em ambiente doméstico e familiar. O juízo suscitado alega inexistência de motivação de gênero e de vulnerabilidade da vítima, enquanto o juízo suscitante defende que tais fatores são presumidos, à luz da Lei Maria da penha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para exame e julgamento do suposto delito de lesão corporal, praticado por mãe contra filha, em ambiente doméstico e familiar. III. Razões de decidir 3.
Diante da inclusão do artigo 40-a, na Lei nº 11.340/2006, pela Lei nº 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da penha nas situações previstas em seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, para a incidência da Lei Maria da penha é desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre a parte agressora e a vítima. 4
.
No caso concreto, os elementos do caderno processual indicam a existência de violência familiar, em razão do parentesco das partes (mãe e filha), impondo-se o reconhecimento da competência da vara especializada.
lV. Dispositivo e tese 5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. Dispositivos relevantes citados: Lei Maria da penha, artigos 5º e 40-a. (
TJDF; CJur 0746191-22.2025.8.07.0000; Ac. 2071423; Câmara Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 25/11/2025; Publ. PJe 04/12/2025
) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame:1. Habeas corpus impetrado pela defensoria pública contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Santa Cruz do sul/RS, em caso de ameaça praticada pela paciente contra sua própria filha. II. Questão em discussão:1. A questão em discussão consiste na competência para processamento e julgamento de crime de ameaça praticado por mãe contra filha, especificamente se o caso deve ser processado pelo juizado especializado da violência doméstica e familiar contra a mulher ou pelo juízo comum. III. Razões de decidir:1. A fixação da competência no âmbito dos juizados de violência doméstica e familiar pressupõe a verificação conjunta de três elementos essenciais: Existência de vínculo afetivo ou familiar entre agressor e ofendida; presença de violência de gênero contra mulher; e configuração de situação de vulnerabilidade da vítima em face do agressor. 2. No caso em análise, a conduta imputada à paciente consiste na prática de ameaça dirigida à sua própria filha, em contexto de convivência familiar, situação que atrai a incidência da Lei nº 11.340/06.3.
A relação parental entre mãe e filha enquadra-se na noção de família para fins de aplicação da Lei Maria da penha, conforme o art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06, por se tratar de comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais.
4. A proteção conferida pela Lei Maria da penha não se restringe a situações de violência conjugal ou relações amorosas, mas abrange todas as relações domésticas e familiares em que a mulher figure como vítima, independentemente do vínculo jurídico ou da coabitação. 5. Estando presentes os elementos que caracterizam a violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente a relação de parentesco entre as partes e a prática de ameaça capaz de gerar abalo psicológico, a competência para o processamento e julgamento do feito é do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. lV. Dispositivo e tese:1. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1.
A competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher abrange os crimes praticados no âmbito familiar contra vítima do sexo feminino, incluindo a relação entre mãe e filha, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06
. -----------dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, art. 5º, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: Não citada. (
TJRS; HC 5307637-57.2025.8.21.7000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 24/10/2025; DJERS 24/10/2025
) - destaquei

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 1. Configura-se a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento físico, psicológico, moral ou patrimonial, quando praticada no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto. 2.
A existência de vínculo familiar entre vítima e autoras. Mãe e filha, avó e neta. É suficiente para a incidência da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante o gênero do agressor, a motivação da conduta ou a existência de coabitação
. 3. A Lei Maria da Penha instituiu mecanismos específicos para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, incluindo a criação de Varas Especializadas para processar e julgar os casos dessa natureza. 4. Verificada a relação de familiaridade entre vítima e autor, o caso deve ser apreciado pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar. 5. Conflito conhecido e julgado procedente. (
TJMG; CJ 0013612-07.2024.8.13.0105; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 28/05/2025; DJEMG 29/05/2025
) - destaquei

Friso que esta C. Câmara já decidiu no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FILHA CONTRA MÃE E IRMÃ. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o juízo da 1ª Vara Criminal de vila velha e o juízo da 9ª Vara Criminal de vila velha - especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de divergência quanto à aplicação da Lei nº 11.340/06 no procedimento investigatório nº 5029824-72.2024.8.08.0035. O juízo especializado declinou da competência por entender ausente motivação baseada em gênero, ao passo que o juízo suscitante entendeu presente a hipótese legal, ante o contexto familiar e a condição das vítimas, mãe e irmã da suposta agressora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da penha) em hipótese de agressão física e psicológica praticada por filha contra mãe e irmã, no âmbito familiar, e se tal contexto atrai a competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher. III. Razões de decidir 3.
A Lei nº 11.340/2006 aplica-se a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento físico ou psicológico à mulher, ocorrida no âmbito da família, conforme disposto no art. 5º, II, do referido diploma. 4. A inserção do art. 40-a pela Lei nº 14.550/2023 afasta a necessidade de investigação sobre a motivação do agressor, bastando a existência de vínculo familiar ou de convivência entre as partes e a condição da vítima como mulher.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Lei Maria da penha aplica-se também às relações familiares horizontais, como entre filhas e mães, desde que caracterizada situação de vulnerabilidade e violência no seio da família (STJ, HC 277.561/al; AGRG-RESP 2.058.209/SP). 6. A alegação de que a violência decorre de desentendimento familiar não afasta a incidência da Lei nº 11.340/06, sendo suficiente o ambiente doméstico e a relação de parentesco para atrair a competência do juízo especializado (TJES, CC 5007192-60.2024.8.08.0000; TJMS, cjur 0902375-30.2023.8.12.0002). 7. No caso concreto, a suposta agressão ocorreu entre filha e mãe, em contexto de disputa pela guarda dos netos, o que reforça o caráter intrafamiliar da violência, nos moldes do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06. lV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A Lei Maria da penha aplica-se às agressões físicas e psicológicas praticadas entre mulheres com vínculo de parentesco, no âmbito familiar, independentemente da motivação do ato. 2. A relação de mãe e filha, marcada por convivência doméstica e contexto de vulnerabilidade, enquadra-se nas hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/06. 3. Compete ao juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher julgar os pedidos de medidas protetivas nesses casos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 40-a. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 277.561/al, Rel. Min. Jorge mussi, 5ª t., dje 13.11.2014; STJ, AGRG no RESP 2.058.209/SP, Rel. Min. Rogério schietti cruz, 6ª t., dje 15.12.2023; TJMS, cjur 0902375-30.2023.8.12.0002, relª desª elizabete anache, djms 23.04.2025; TJES, CC 5007192-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, dje 05.09.2024. (
TJES; CJur 5032691-38.2024.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 27/05/2025
) - destaquei

Portanto, diante do quadro fático apresentado e da interpretação teleológica e atualizada da Lei nº 11.340/2006, especialmente após a inserção do art. 40-A, conclui-se que a situação se amolda perfeitamente à hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juízo especializado para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, conheço do presente conflito de jurisdição para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência da
1ª Vara Especializada em Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher
/ES
para processar e julgar o pedido de Medidas Protetivas de Urgência nº 5041208-31.2025.8.08.0024 e seus eventuais desdobramentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o conflito de jurisdição.